Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE 1/6 NA DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. REGIME MAIS BRANDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da fração de 1/6 na dosimetria, reconhecimento da confissão parcial e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação por tráfico; (ii) possibilidade de desclassificação para uso próprio; (iii) aplicação da fração de 1/6 na dosimetria da pena; (iv) reconhecimento da confissão parcial como atenuante; (v) fixação de regime mais brando para início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e materialidade do crime de tráfico estão comprovadas por depoimentos policiais, laudos periciais e declarações do usuário que adquiriu a droga do réu.
2. A desclassificação para uso próprio é inviável, diante da forma de acondicionamento da droga, presença de balança de precisão e depoimentos que indicam a mercancia.
3. A aplicação da fração de 1/6 na dosimetria não é obrigatória, sendo legítima a discricionariedade do juízo na fixação da pena-base.
4. A confissão parcial não configura atenuante, conforme Súmula 630 do STJ, pois o réu não reconheceu a traficância.
5. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a condenação por tráfico de drogas quando comprovada a mercancia por meio de depoimentos policiais, laudos periciais e declarações de usuário, sendo inviável a desclassificação para uso próprio e inaplicável a atenuante da confissão parcial quando não reconhecida a traficância.
Dispositivos legais citados:
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
Art. 28 da Lei n. 11.343/2006
Art. 59, art. 65, III, “b”, art. 33, §2o, alínea “a”, e art. 49, §1o, todos do Código Penal
Art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal
Súmula 630 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 08/04/2025
TJDFT, Acórdão 1251619, 00049461620188070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 21/05/2020
TJDFT, Acórdão 1687687, 07065543720208070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 13/04/2023
TJDFT, Acórdão 2034293, 0731649-30.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 14/08/2025
TJDFT, Acórdão 1214179, 20180710059318APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 07/11/2019
STJ, AgRg no REsp 1907572/PR
STF, RHC 101576, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/08/2012